Tribunal: TJMT
Processo: 1002188-93.2021.8.11.0045
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO DOS POLICIAIS AMPARADO EM FUNDADAS RAZÕES E CONSENTIMENTO DA MORADORA. LEGALIDADE CONFIGURADA. ALEGADA NULIDADE DAS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS POR AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA SOBRE O DIREITO AO SILÊNCIO. OUVIDA COMO INFORMANTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AVENTADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS DIGITAIS. IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA. MATERIAL PROBATÓRIO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS AUTÔNOMOS. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA E APETRECHOS DO TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. ENVOLVIMENTO DOS RÉUS EM ATIVIDADE CRIMINOSA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. PENA SUPERIOR A 04 ANOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), à pena de 05 anos de reclusão em regime semiaberto e 500 dias-multa. Alegam nulidades processuais e, no mérito, buscam absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para posse de droga para consumo pessoal ou a aplicação do tráfico privilegiado, com substituição da pena privativa de liberdade.
II. Questão em discussão:
I. Verificar se houve nulidade no ingresso dos policiais na residência dos apelantes, por ausência de mandado judicial e consentimento;
II. Verificar a nulidade das declarações extrajudiciais da segunda apelante por ausência de advertência do direito ao silêncio e ausência de advogado;
III. Verificar a nulidade das provas digitais por suposta quebra da cadeia de custódia;
IV. Analisar se há provas suficientes para sustentar a condenação ou se seria o caso de absolvição ou desclassificação para posse de droga;
V. Avaliar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado;
VI. Verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir:
1. O ingresso domiciliar foi precedido de fundadas razões, corroboradas por investigação prévia e consentimento expresso da moradora, inexistindo nulidade.
2. A ausência de advertência do direito ao silêncio na oitiva de segunda recorrente se deu quando ainda era informante, não sendo configurada nulidade sem demonstração de prejuízo.
3. As imagens utilizadas como prova foram conferidas diretamente no perfil da apelante, não se comprovando adulteração ou prejuízo.
4. A prova dos autos, composta por apreensão de grande quantidade de droga (quase meio quilo) e depoimentos firmes dos policiais, corrobora a autoria e a materialidade do delito.
5. A quantidade de droga (410 gramas de maconha), os petrechos apreendidos e os antecedentes do primeiro recorrente indicam dedicação à atividade criminosa, inviabilizando o tráfico privilegiado.
6. A pena de 05 anos afasta a possibilidade de substituição por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.
I.V. Dispositivo e tese:
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Teses de julgamento:
“1. É lícito o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando amparado em fundadas razões e com consentimento do morador.”
“2. Não configura nulidade a ausência de advertência sobre o direito ao silêncio quando a pessoa é inicialmente ouvida como informante e não demonstrado prejuízo.”
“3. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração de adulteração da prova ou prejuízo à defesa.”
“4. A presença de expressiva quantidade de droga e petrechos típicos da traficância afastam a aplicação do tráfico privilegiado.”
“5. A pena superior a quatro anos impede a substituição por penas restritivas de direitos.”
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 156, 158-A, 563; Lei 11.343/06, arts. 28, 33, caput, e § 4o; CP, art. 44.
Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE 603.616/RO, Tema 280 da Repercussão Geral;
STJ, AgRg no HC 888851/ES, Rel. Min. Og Fernandes, j. 19/02/2025;
TJMT, N.U 1005933-91.2024.8.11.0040, Rel. Des. Christiane Da Costa Marques Neves, j. 17/11/2025; TJMT, N.U 1008897-05.2023.8.11.0004, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 15/07/2024;
TJMT, Enunciados n. 03 e 08.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1002188-93.2021.8.11.0045

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS]

RELATOR:

EXMO. SR.
DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

TURMA JULGADORA:
[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

PARTE(S):

[LUAN VIEIRA - CPF: 045.097.371-90 (APELANTE), ELIZANGELA MARIA VIEIRA - CPF: 964.638.561-34 (ADVOGADO), ALEX MOURA MARQUES - CPF: 884.542.903-20 (ADVOGADO), GLEICIELLIN OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 048.398.131-16 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAGNO ROBERTO MIRANDA - CPF: 023.470.111-03 (ASSISTENTE), BRUCELY PAULO VIANA RODRIGUES NAGATA - CPF: 009.751.981-22 (ASSISTENTE), EMILI FRANCINE FERREIRA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINARES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
. INGRESSO DOS POLICIAIS AMPARADO EM FUNDADAS RAZÕES E CONSENTIMENTO DA MORADORA. LEGALIDADE CONFIGURADA.
ALEGADA NULIDADE DAS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS POR AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA SOBRE O DIREITO AO SILÊNCIO
. OUVIDA COMO INFORMANTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
AVENTADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS DIGITAIS
. IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA. MATERIAL PROBATÓRIO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS AUTÔNOMOS.
PRELIMINARES REJEITADAS
.
MÉRITO.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA E APETRECHOS DO TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL.
ALMEJADO O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. ENVOLVIMENTO DOS RÉUS EM ATIVIDADE CRIMINOSA.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA.
INVIABILIDADE. PENA SUPERIOR A 04 ANOS.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

Caso em exame:

Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), à pena de 05 anos de reclusão em regime semiaberto e 500 dias-multa. Alegam nulidades processuais e, no mérito, buscam absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para posse de droga para consumo pessoal ou a aplicação do tráfico privilegiado, com substituição da pena privativa de liberdade.

Questão em discussão:

Verificar se houve nulidade no ingresso dos policiais na residência dos apelantes, por ausência de mandado judicial e consentimento;

Verificar a nulidade das declarações extrajudiciais da segunda apelante por ausência de advertência do direito ao silêncio e ausência de advogado;

Verificar a nulidade das provas digitais por suposta quebra da cadeia de custódia;

Analisar se há provas suficientes para sustentar a condenação ou se seria o caso de absolvição ou desclassificação para posse de droga;

Avaliar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado;

Verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir:

O ingresso domiciliar foi precedido de fundadas razões, corroboradas por investigação prévia e consentimento expresso da moradora, inexistindo nulidade.

A ausência de advertência do direito ao silêncio na oitiva de segunda recorrente se deu quando ainda era informante, não sendo configurada nulidade sem demonstração de prejuízo.

As imagens utilizadas como prova foram conferidas diretamente no perfil da apelante, não se comprovando adulteração ou prejuízo.

A prova dos autos, composta por apreensão de grande quantidade de droga (
quase meio quilo
) e depoimentos firmes dos policiais, corrobora a autoria e a materialidade do delito.

A quantidade de droga (
410 gramas de maconha)
, os petrechos apreendidos e os antecedentes do primeiro recorrente indicam dedicação à atividade criminosa, inviabilizando o tráfico privilegiado.

A pena de 05 anos afasta a possibilidade de substituição por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

I.V. Dispositivo e tese:

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Teses de julgamento:

“1. É lícito o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando amparado em fundadas razões e com consentimento do morador.”

“2. Não configura nulidade a ausência de advertência sobre o direito ao silêncio quando a pessoa é inicialmente ouvida como informante e não demonstrado prejuízo.”

“3. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração de adulteração da prova ou prejuízo à defesa.”

“4. A presença de expressiva quantidade de droga e petrechos típicos da traficância afastam a aplicação do tráfico privilegiado.”

“5. A pena superior a quatro anos impede a substituição por penas restritivas de direitos.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XI; CPP,
arts
. 156, 158-A, 563; Lei 11.343/06,
arts
. 28, 33,
caput
, e § 4o; CP, art. 44.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, RE 603.616/RO, Tema 280 da Repercussão Geral;

STJ,
AgRg
no HC 888851/ES, Rel. Min. Og Fernandes, j. 19/02/
2025; TJMT
, N.U 1005933-91.2024.8.11.0040, Rel. Des. Christiane Da Costa Marques Neves, j. 17/11/2025; TJMT, N.U 1008897-05.2023.8.11.0004, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 15/07/2024; TJMT, Enunciados n. 03 e 08.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR.
DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pela defesa de
Luan Vieira
e
Gleiciellin
Oliveira Rodrigues
, contra a sentença do
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde
, nos autos da Ação Penal n. 1002188-93.2021.8.11.0045, que os condenou, respectivamente, pela prática dos crimes previstos no
art. 33,
caput
, e no art. 33, § 1o, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06
, à pena idêntica de
05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa postulou,
preliminarmente
, o reconhecimento da
nulidade do ingresso domiciliar
, ao argumento de que a medida foi baseada exclusivamente em denúncia anônima, sem diligências prévias; a
ilicitude das declarações prestadas pela ré na fase inquisitorial, por ausência da advertência sobre o direito ao silêncio
(Aviso de Miranda) e ausência de assistência por advogado; além da
quebra da cadeia de custódia das provas digitais
(
prints
de rede social).

No
mérito
, requereu a
absolvição de ambos os acusados
por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou
a desclassificação das condutas para a infração administrativa de posse de drogas para consumo pessoal
(Lei n. 11.343/06, art. 28) ou, alternativamente, a
aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado
(Lei n. 11.343/06, art. 33, § 4o) em sua
fração máxima
, com a
fixação da pena no mínimo legal
e a
substituição por restritivas de direitos
(id. 294485381).

Em sede de contrarrazões, o
Ministério Público
manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
(id. 298737354).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
conhecimento parcial do apelo
e,
na parte conhecida
, pelo seu
desprovimento
, manifestando-se pela
ausência de interesse recursal quanto ao pleito de fixação da pena no patamar mínimo
, por já ter sido atendido na sentença (id. 308360860).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA.

KÁTIA MARIA AGUILERA
RÍSPOLI (P
ROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
ALEX MOURA MARQUES, OAB/SP 451008.

V

O

T

O

(
PRELIMINAR DE NULIDADE
PROCESSUAL)

EXMO SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

1. DA ALEGADA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

A defesa sustenta, em síntese, a nulidade das provas obtidas mediante o ingresso dos policiais na residência dos apelantes, ao argumento de que a ação foi motivada exclusivamente por denúncias anônimas, sem a realização de diligências prévias que configurassem as “fundadas razões” exigidas pela jurisprudência.

A preliminar
não
merece acolhimento.

A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso XI, consagra a inviolabilidade do domicílio como direito fundamental, estabelecendo que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Ao interpretar o referido dispositivo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO (Tema 280 de Repercussão Geral), fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.

No caso concreto, diferentemente do que alega a defesa, a ação policial não se baseou unicamente em denúncias anônimas desprovidas de qualquer elemento de corroboração. O conjunto probatório revela a existência de um contexto fático anterior que conferiu justa causa à abordagem.

O investigador de polícia
Brucely
Paulo Viana Rodrigues
Nagata
, em seu depoimento judicial, esclareceu que a equipe já investigava o apelante
Luan Vieira
há aproximadamente um mês e meio, em razão de diversas denúncias que apontavam a traficância por ele exercida. Narrou que
Luan
já era conhecido no meio policial por seu envolvimento com o tráfico de drogas desde a menoridade. Crucialmente, o policial detalhou que, antes da diligência, os agentes tiveram acesso a imagens publicadas pela apelante
Gleiciellin

(sua companheira) em redes sociais, nas quais ela exibia grandes porções de entorpecentes, o que reforçou as suspeitas.

No mesmo sentido, o policial
Magno Roberto Miranda
confirmou em juízo que havia “
bastante denúncia
” anônima sobre a traficância no local e que
Luan
já possuía envolvimento anterior com o mesmo crime.

Portanto, a atuação policial não foi aleatória ou baseada em mera conjectura. As denúncias anônimas foram corroboradas por informações prévias sobre o histórico do apelante
Luan
e nas redes sociais que indicavam a prática delitiva no local, configurando as “fundadas razões” que legitimam a aproximação policial ao domicílio.

Ademais, no que tange ao consentimento para o ingresso, ambos
os policiais foram firmes e coerentes ao afirmar que a apelante
Gleiciellin
autorizou a entrada na residência de forma voluntária
. O investigador
Brucely
descreveu a interação como uma “
conversa bem tranquila
”, na qual ela “
prontamente autorizou a entrada da equipe policial
” e “
franqueou a busca na residência sem problema nenhum
”.

Embora a defesa argumente a ausência de formalização escrita ou audiovisual desse consentimento, a jurisprudência pátria não exige tal solenidade, admitindo que a autorização seja comprovada por outros meios de prova, como o testemunho idôneo dos agentes públicos que participaram da diligência.

Vejamos jurisprudência nesse sentido:

“
Direito penal e processual penal. Apelação. Tráfico de drogas
. (...)
Ingresso em domicílio
.
Consentimento do morador. Crime permanente.
Anulação da sentença. Retorno dos autos ao juízo de origem. Exame do mérito prejudicado. Preliminar acolhida. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os acusados em relação ao delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, na forma do artigo 29 do Código Penal.

(...)

III. Razões de decidir

4. (...)

6.
O ingresso dos policiais militares na residência de Marcilio Acácio Sobral Júnior foi legítimo, pois o próprio morador franqueou a entrada, consoante confirmado em seu interrogatório judicial e nos depoimentos dos policiais, dispensando a necessidade de prévia autorização judicial, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.

7.
Ainda que não houvesse consentimento, o ingresso na residência permaneceria legítimo, pela continuidade da situação de flagrância, considerando que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, de acordo com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE no 603.616/RO (Tema 280
).

8. (...)

IV. Dispositivo e teses

9. Preliminar acolhida. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento: “1. (...) 2.
O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando há consentimento do morador ou, subsidiariamente, quando há situação de flagrante delito em crime permanente, como o tráfico de drogas.
3. (...)

(N.U 1018878-35.2021.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Sergio Carreira De Souza, Vice-Presidência, Julgado em 10/10/2025,
Publicado
no DJE 10/10/2025).

A versão apresentada por
Gleiciellin
em juízo, negando a autorização, mostra-se isolada e contrasta não apenas com os depoimentos dos policiais, mas também com suas próprias declarações na fase inquisitorial, onde afirmou ter “
acompanhado a busca policial e autorizado a entrada da Equipe na residência
” (id. 289666923, p. 10).

Assim, comprovada a existência de justa causa para a abordagem e a autorização da moradora para o ingresso no imóvel, não há que se falar em violação de domicílio.

2. DA SUPOSTA NULIDADE DO DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA APELANTE GLEICIELLIN (AUSÊNCIA DO AVISO DE MIRANDA)

A defesa argumenta a nulidade das declarações prestadas por
Gleiciellin
na fase policial, sob o fundamento de que, embora já figurasse como suspeita, foi ouvida na condição de informante, sem a advertência sobre seu direito de permanecer em silêncio e de ser assistida por um advogado.

A tese
não
prospera.

Conforme se extrai dos autos, a investigação inicial era direcionada ao apelante
Luan Vieira
. A apelante
Gleiciellin
foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos na condição de informante, e não como presa em flagrante ou investigada formal. Apenas no curso de suas declarações, ao admitir que consentia com o armazenamento e a venda de drogas em sua residência, sua situação jurídica se alterou.

A exigência do “
Aviso de Miranda
” – advertência sobre o direito ao silêncio – aplica-se, por imperativo constitucional e legal, ao interrogatório do acusado, seja na fase policial ou judicial. Não há previsão legal que obrigue a autoridade policial a estender tal advertência a toda e qualquer pessoa ouvida na fase investigativa, especialmente quando inquirida na condição de testemunha ou informante, conforme se vê da jurisprudência a seguir:

“
Direito penal e processual penal.
(...)
Alegação de nulidade por ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio. Contrariedade às provas dos autos.
(...)

I. Caso em exame

(...)

III. Razões de decidir

4.
A requerente foi inicialmente ouvida como testemunha, e não como investigada, inexistindo obrigação legal de advertência quanto ao direito ao silêncio naquele momento, razão pela qual não se reconhece a nulidade alegada
.

(...)

IV. Dispositivo e tese

8. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:
1. A ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio não enseja nulidade quando a pessoa ouvida ainda não ostentava a condição de investigada
. (...)

(N.U 1017963-21.2023.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Paulo Sergio Carreira De Souza, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/08/2025,
Publicado
no DJE 01/08/2025).

Ainda que se admita a irregularidade do ato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a inobservância do direito ao silêncio constitui nulidade relativa, a qual depende da demonstração de efetivo prejuízo para a parte, em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal.

Este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento das Cortes Superiores, tal como pode ser visto na ementa a seguir transcrita:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRIMEIRA PRELIMINAR: NULIDADE DESTE PROCESSO POR VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO E DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO NA ABORDAGEM POLICIAL – INOCORRÊNCIA – MERA ENTREVISTA QUE CONFIRMOU OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÕES PRELIMINARES – DESCOBERTA INEVITÁVEL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – GARANTIAS ASSEGURADAS EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS – REJEIÇÃO
– 2. (...) CONDENAÇÃO MANTIDA – 4. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.

1.
A suposta inobservância da cientificação quanto ao direito ao silêncio constitui nulidade relativa, devendo ser demonstrado efetivo prejuízo para o reconhecimento da nulidade
. In
casu
, constata-se que as diligências que culminaram na apreensão do entorpecente e na prisão dos apelantes confirmaram as informações pretéritas da inteligência policial, configurando o instituto da descoberta inevitável, de modo que a entrevista informal dos agentes públicos não pode ser considerada ilegítima, haja vista a inexistência de prejuízo.

3. (...)

(N.U 1006230-92.2020.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Vice-Presidência, Julgado em 21/05/2023,
Publicado
no DJE 21/05/2023).

No caso, a defesa não demonstrou qual prejuízo concreto a ausência da advertência teria causado. A condenação não se fundamentou exclusivamente nas declarações extrajudiciais de
Gleiciellin
, mas sim em um conjunto probatório robusto e independente, que inclui a apreensão de expressiva quantidade de droga (
410 gramas de maconha
), petrechos típicos da traficância (
balança de precisão e rolo de plástico filme
) e os depoimentos coesos dos agentes policiais em juízo.

Dessa forma, sendo o depoimento extrajudicial apenas um dos elementos informativos que compõem o acervo probatório e não tendo sido demonstrado prejuízo efetivo, afasta-se a preliminar de nulidade.

3. DA AVENTADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA (PROVA DIGITAL)

Por fim, a defesa alega a nulidade dos
prints
de rede social juntados ao inquérito policial, por suposta quebra da cadeia de custódia, uma vez que não foram submetidos à perícia técnica que atestasse sua autenticidade e integridade.

A preliminar deve ser rechaçada
.

Inicialmente, cumpre registrar que os fatos ocorreram em 19 de março de 2018, antes da vigência da Lei n. 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”), que introduziu no Código de Processo Penal os
arts
. 158-A e seguintes, formalizando os procedimentos relativos à cadeia de custódia.

Em matéria processual, vige o princípio
tempus
regit

actum
, não sendo razoável exigir, para atos praticados anteriormente, o cumprimento de formalidades que ainda não eram legalmente previstas.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a inobservância de algum dos procedimentos previstos para a cadeia de custódia não acarreta, por si só, a nulidade ou a ilicitude da prova. Eventuais irregularidades devem ser analisadas pelo julgador em conjunto com os demais elementos probatórios, a fim de aferir a confiabilidade da evidência, cabendo à defesa demonstrar, de forma concreta, a ocorrência de adulteração ou o prejuízo sofrido.

No caso em tela, a defesa se limitou a alegar a nulidade de forma genérica, sem apresentar qualquer indício de que as imagens tenham sido manipuladas ou que não correspondam ao perfil da apelante
Gleiciellin
. Pelo contrário, o investigador
Brucely

Nagata
afirmou em juízo que, após receber os
prints
de um informante, a equipe policial constatou a veracidade das postagens ao verificar diretamente o perfil da acusada na rede social.

A propósito vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
Direito penal. Apelação criminal
. (...)
Nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia.
Absolvição. Dosimetria da pena. Recurso desprovido.

(...)

IV. Dispositivo e tese 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1.
A alegação de quebra da cadeia de custódia exige prova concreta de adulteração ou prejuízo à defesa
. (...)

(N.U 1005933-91.2024.8.11.0040, Câmaras Isoladas Criminais, Christiane Da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2025,
Publicado
no DJE 17/11/2025).

Assim, não havendo demonstração de adulteração da prova ou de prejuízo concreto à defesa, e considerando que a autenticidade das imagens foi corroborada pelo depoimento judicial do policial, não há que se falar em nulidade.

Diante do exposto,
REJEITO
a
preliminar

suscitada.

É como voto.

V

O

T

O
(PRELIMINAR DE NULIDADE
PROCESSUAL
)

EXMO SR. DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA (
REVISOR
):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

(
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria, especificamente no que tange à alegação da defesa de que a imputação teria resultado de uma manobra
pré
-processual para a obtenção de prova.

SESSÃO DE 29 DE ABRIL DE
20026
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)
:

V O T O – V I S T A (
PRELIMINAR DE NULIDADE
PROCESSUAL)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (VOGAL):

Eminentes pares.

Como visto, trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Luan Vieira
e
Gleiciellin
Oliveira Rodrigues
, contra a sentença prolatada pelo
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde
, nos autos da Ação Penal n. 1002188-93.2021.8.11.0045, que os condenou, respectivamente, pela prática dos crimes previstos no
artigo 33,
caput
, e no artigo 33, § 1o, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06
, à pena idêntica de
05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas razões recursais objetivam,
preliminarmente
, o reconhecimento da
nulidade do ingresso domiciliar
, ao argumento de que a medida foi baseada exclusivamente em denúncia anônima, sem diligências prévias; a
ilicitude das declarações prestadas pela ré na fase inquisitorial, por ausência da advertência sobre o direito ao silêncio
(Aviso de Miranda) e ausência de assistência por advogado; além da
quebra da cadeia de custódia das provas digitais
(
prints
de rede social).

No
mérito
, requereram a
absolvição dos acusados
por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou
a desclassificação das condutas para a infração administrativa de posse de drogas para consumo pessoal
(Lei n. 11.343/06, art. 28) ou, alternativamente, a
aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado
(Lei n. 11.343/06, art. 33, § 4o) em sua
fração máxima
, com a
fixação da pena no mínimo legal
e a
substituição por restritivas de direitos
(id. 294485381).

O
Ministério Público
em contrarrazões manifestou pelo
desprovimento do recurso
(id. 298737354).

A douta
Procuradoria Geral de Justiça
, através da eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina
Bardusco
Silva, manifestou pelo
conhecimento parcial do apelo
e,
na parte conhecida
, pelo seu
desprovimento
, manifestando-se pela
ausência de interesse recursal quanto ao pleito de fixação da pena no patamar mínimo
, por já ter sido atendido na sentença (id. 308360860), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Sentença penal condenatória –
acusado LUAN: prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006) – acusada GLEICIELLIN: prática do crime tipificado pelo artigo 33, §1o, inciso III, da Lei no 11.343/2006
–
PARCIAL CONHECIMENTO do recurso:
falta de interesse recursal em relação ao pleito de fixação da pena no mínimo legal por já ter sido contemplado em sentença judicial –
Irresignações defensivas – PRELIMINARES DE NULIDADE:
pedidos de nulidade da busca domiciliar, por ausência do “Aviso de Miranda” e por quebra da cadeia de custódia –
REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES
– ausência de ilegalidade na revista domiciliar – existência de fundadas suspeitas e demonstração de autorização da acusada para ingresso no domicílio – não demonstração de inobservância da advertência legal do “aviso de Miranda”, posto que a acusada não foi ouvida na condição de
flagranteada
/investigada – inexigibilidade de defensor em sede inquisitorial – inocorrência de quebra da cadeia de custódia – não comprovação do prejuízo pela defesa –
MÉRITO:

IMPROCEDÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS:
existência de provas suficientes das práticas delitivas perpetradas pelos acusados – ENUNCIADO 08 TJMT – quantidade, forma de embalo da droga e apreensão de apetrechos típicos de traficância, não condizentes com a figura de meros usuários de drogas – inviabilidade de absolvição ou de desclassificação do delito para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006 – preservação da condenação – não concessão do benefício do tráfico privilegiado – demonstração de dedicação a atividade criminosa pelos réus – inaplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos diante do quantum da pena (artigo 44, inciso I, do Código Penal) –
Pelo parcial conhecimento do apelo. Pela rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, na parte conhecida, pelo improvimento do recurso
.”

Após o douto Relator Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues rejeitar as preliminares arguidas, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria, especificamente no que tange à alegação da defesa de que a imputação teria resultado de uma manobra
pré
-persecutória para a obtenção de prova.

Pois bem.

Os apelantes objetivam a nulidade das declarações prestadas por
Gleiciellin
na fase policial, sob o fundamento de que, embora já figurasse como suspeita, foi ouvida na condição de informante, sem a advertência sobre seu direito de permanecer em silêncio e de ser assistida por um advogado.

Conforme emerge dos autos, a investigação inicial era direcionada ao apelante
Luan Vieira
. A apelante
Gleiciellin
foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos na condição de informante (esposa do acusado Luan Vieira), e não como presa em flagrante ou investigada formal.

Destaca-se que somente foi expedida Nota de Culpa em relação ao acusado Luan Vieira.

Apenas no curso de suas declarações, ao admitir que consentia com o armazenamento e a venda de drogas em sua residência, sua situação jurídica se alterou, mas não restou indicada.

A exigência do “
Aviso de Miranda
” – advertência sobre o direito ao silêncio – aplica-se, por imperativo constitucional e legal, ao interrogatório do acusado, seja na fase policial ou judicial. Não há previsão legal que obrigue a autoridade policial a estender tal advertência a toda e qualquer pessoa ouvida na fase investigativa, especialmente quando inquirida na condição de testemunha ou informante.

Por todo exposto, em consonância com o douto Relator,
REJEITO
as preliminares arguidas.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)
:

1. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL

No mérito, a defesa postula a absolvição de ambos os apelantes por insuficiência de provas, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente em provas ilícitas e nos depoimentos dos policiais. Subsidiariamente, requer a desclassificação das condutas para a infração administrativa de posse de drogas para consumo pessoal (Lei n. 11.343/06, art. 28).

A pretensão
não
merece acolhimento.

Superadas as preliminares de nulidade, a análise do mérito revela um acervo probatório coeso e suficiente para sustentar o decreto condenatório.

A
materialidade delitiva
está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 289666923, p. 4), Auto de Apreensão (id. 289666923, p. 22), Laudo Preliminar de Constatação (id. 289666923, p. 34-35) e Laudo Pericial Definitivo (id. 289666923, p. 43-45), que atestaram a apreensão de
385,10g (trezentos e oitenta e cinco gramas e dez centigramas) de maconha
.

A
autoria,
por sua vez, extrai-se dos depoimentos judiciais dos policiais, aliados às circunstâncias da apreensão. Conforme já detalhado, os agentes públicos narraram de forma harmônica que, após receberem informações sobre a traficância exercida por
Luan
, dirigiram-se à sua residência e, com a permissão de
Gleiciellin
, encontraram a expressiva quantidade de maconha no congelador, além de uma balança de precisão e um rolo de plástico filme, apetrechos característicos da preparação da droga para a venda.

Os depoimentos de policiais, quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, são idôneos para fundamentar a condenação, conforme o Enunciado n. 08 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. No caso, não há qualquer elemento que macule a credibilidade dos relatos dos agentes.

A tese de que a droga se destinava ao consumo pessoal do casal não se sustenta. A quantidade apreendida, somada à presença da balança de precisão e do material para embalar, é incompatível com a figura do mero usuário. Ademais, a condição de usuário não exclui, por si só, a possibilidade de traficância, sendo comum que o vício seja financiado pela própria atividade ilícita, nos termos do Enunciado n. 03 do TJMT.

A versão defensiva, de que eram apenas usuários, restou isolada nos autos.

O apelante
Luan Vieira
optou por permanecer em silêncio em juízo.

Já a apelante
Gleiciellin
, embora tenha negado os fatos, não apresentou qualquer elemento capaz de infirmar o robusto conjunto probatório produzido pela acusação, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, comprovado que
Luan Vieira
tinha em depósito a droga para fins de mercancia, e que
Gleiciellin
Oliveira Rodrigues
consentia que ele utilizasse a residência do casal para tal finalidade, a manutenção da condenação nos termos da denúncia é medida que se impõe, restando inviáveis os pleitos de absolvição e de desclassificação.

III. DA DOSIMETRIA DA PENA

1. DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Subsidiariamente, a defesa requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, em sua fração máxima.

Sem razão a defesa.

Para a incidência da referida minorante, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

Na sentença, o magistrado afastou a aplicação do benefício ao fundamento de que a “
diversidade de substância entorpecente apreendida juntamente com petrechos típicos da traficância
” indicaria a dedicação dos réus à atividade criminosa.

Embora o juiz sentenciante tenha se equivocado ao mencionar a “
diversidade de substância
”, uma vez que foi apreendida apenas maconha, a conclusão pela não incidência do privilégio deve ser mantida por outros fundamentos.

O conjunto das circunstâncias fáticas demonstra que a conduta dos apelantes não era um ato isolado ou eventual. A expressiva quantidade de droga apreendida (
quase meio quilo de maconha
), a posse de balança de precisão e material para embalo, as informações de que a polícia já investigava
Luan
há mais de um mês, seu histórico de envolvimento com o tráfico desde a menoridade, e as postagens em redes sociais feitas por
Gleiciellin
com imagens de entorpecentes, são elementos que, somados, indicam com segurança a dedicação dos réus a atividades criminosas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a quantidade de droga e as demais circunstâncias do crime podem ser utilizadas para afastar o tráfico privilegiado, por evidenciarem a dedicação do agente ao comércio ilícito.

Vejamos jurisprudências aplicáveis em casos tais:

“
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...) III. Razões de decidir 4.
A aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei
n.
11.343/2006 exige que o réu seja primário, de bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas. No caso concreto, a grande quantidade de drogas e a existência de apetrechos característicos de tráfico indicam a habitualidade delitiva do recorrente
.5.
A decisão que afastou a aplicação da minorante está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a consideração de elementos como a quantidade de droga e os apetrechos apreendidos para avaliar a dedicação à atividade criminosa
. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1.
A aplicação da minorante do tráfico privilegiado exige que o réu não se dedique a atividades criminosas, sendo a quantidade de droga e apetrechos apreendidos elementos idôneos para afastar a benesse
. 2. A análise do regime inicial de cumprimento da pena deve considerar a gravidade concreta do delito e a quantidade de entorpecentes apreendidos".

(...)

(STJ -
AgRg
no HC: 888851 ES 2024/0031518-5, Relator.: Ministro Og Fernandes, Data de Julgamento: 19/02/2025, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DO RÉU – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – REGIME FECHADO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida.

“O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que a quantidade e a nocividade das drogas apreendidas constituem fundamentos idôneos para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso” [STJ,
AgRg
no REsp 1840211/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 06/02/2020,
DJe
11/02/2020].

(N.U 1008897-05.2023.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2024,
Publicado
no DJE 15/07/2024).

Portanto, não preenchido o requisito subjetivo da não dedicação a atividades criminosas, correta a não aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.

Mantidas as penas-base no mínimo legal e ausentes outras causas de modificação, as reprimendas de ambos os apelantes permanecem em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, de modo que falta interesse recursal neste quesito.

2. QUANTO AO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

No tocante a esta questão, tendo em vista o
quantum
da pena aplicada,
05 (cinco) anos de reclusão,
temos que os apelantes não preenchem os requisitos do art. 44, I, do Código Penal, para tal substituição e neste sentido é a jurisprudência de nosso Tribunal. Vejamos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. (...)
MÉRITO: SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 44, I DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...)

3.
No caso, a ré foi condenada à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, o que por óbvio não se enquadra no previsto no art. 44, I do Código Penal, não sendo viável a pretendida substituição da pena.
(N.U 1000543-60.2023.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023).

Diante do exposto,
mantenho inalterada a pena imposta aos apelantes na r. Sentença
, porquanto o julgador recrudesceu a punição valendo-se da discricionariedade que lhe é conferida e com a estrita observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixando a pena final
em 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias/multa, à base de 1/30 do
salário mínimo
, à época do pagamento, em regime semiaberto.

IV. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

V

O

T

O (MÉRITO
)

EXMO SR. DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA (REVISOR
):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026